Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725789-51.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718378-51.2024.8.07.0001 - id 196465649) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para lhe determinar que considere o autor pessoa negra para todos os efeitos do concurso público para o cargo de Advogado da União, regido pelo Edital no 1/2022 – AGU, até segunda ordem do Juízo. Inicialmente, informa que apresentará o comprovante de preparo no primeiro dia útil à interposição do AGI, que ocorreu após encerramento do expediente bancário, conforme STJ 484. Afirma tempestivo o recurso, tendo em vista a citação do Agravante, via sistema PJe, certificada nos autos em 03/06/24. Alega, em suma, ausência dos requisitos para deferimento da liminar, pois Juízo a quo verificou a presença do requisito da probabilidade do direito em razão da apresentação de fotografias antigas do agravado e laudo dermatológico de médico particular o que é insuficiente para que o candidato possa concorrer, em concursos públicos, às vagas reservadas aos candidatos negros, considerando a possibilidade de edição das fotos e interferência na percepção das características em razão da fonte luminosa presente ou sensibilidade do aparelho utilizado à luz, além de que o laudo foi subscrito por antropólogo, sustentando que o profissional não se limitou a sua área de conhecimento e ao contexto social, invadindo, de forma equivocada, a área médica e psicológica. Discorre sobre as regras editalícias e acrescenta que a autodeclaração não é suficiente para que o candidato possa concorrer, em concursos públicos, às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo legal o procedimento de verificação exclusivamente presencial, baseado em critério fenotípico, excluindo do certame aqueles que não apresentassem alguns dos aspectos físicos característicos de negros. Aponta perigo de dano no efeito multiplicador de decisões como a recorrida e o elevado ônus, de caráter irreversível, que será atribuído à Administração Pública, com a manutenção no certame de candidato devidamente eliminado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Junta guia e comprovante do preparo (ids 60748455-56). 2. Equivoca-se o agravante quanto à data de citação, pois a diligência de intimação, juntada aos autos em 03/06/24 (ids 198813494-198816302 – autos principais), refere-se à decisão diversa (id 198244086) da recorrida, conforme mandado de intimação id 198471294. Com efeito, o mandado citatório (id 196908451) foi cumprido em 16/05/24 (ids 197024963-197024964), data em que a certidão da Oficiala de Justiça foi juntada aos autos. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 17 subsequente (sexta-feira) e o final, em 10/06/24 (segunda-feira), considerando o feriado de 30/05/24 (Corpus Christi) e o ponto facultativo de 31/05/24 (Portaria Conjunta 1/2024). Ainda que assim não fosse, o PJe registrou ciência do agravante acerca da decisão agravada em 23/05/24: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Representante: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Expedição eletrônica (13/05/2024 13:45:32) O sistema registrou ciência em 23/05/2024 23:59:59 Prazo: 0 sem prazo Caso considerada essa última data, o termo inicial do prazo para agravar recairia em 24/05/24 (sexta-feira) e o final, em 17/06/24 (segunda-feira). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 24/06/24 (id 60691558), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Assim, é inadmissível o presente recurso pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator